Tribunal: TJDFT
Processo: 0739082-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739082-61.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SERGIO ROBERTO DE OLIVEIRA TANAJURA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTA PASEP. IRREGULARIDADE NA ATUALIZAÇÃO DE VALORES. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reparação por danos materiais, na qual o autor alegava desfalque indevido na conta individual do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da existência de irregularidades na administração dos valores da conta PASEP pela instituição financeira ré, especificamente quanto à atualização dos valores depositados entre 1984 e 1989. III. Razões de decidir: A sentença foi mantida com base na ausência de comprovação de ato ilícito por parte da instituição financeira, que apresentou documentação comprobatória das movimentações da conta PASEP. O apelante não conseguiu demonstrar, de forma adequada, a evolução dos valores supostamente devidos. A ausência de um demonstrativo técnico adequado fragilizou a tese do apelante, não havendo elementos suficientes para afastar a presunção de regularidade dos lançamentos efetuados pela instituição financeira. IV. Dispositivo: Negou-se provimento ao recurso. O recorrente sustenta que a decisão colegiada diverge de julgados do STJ acerca dos índices corretos para correção monetária na conta PASEP do recorrente, sem, contudo, indicar com clareza o dispositivo de lei federal objeto do suposto dissídio. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à interposição fundada no dissídio interpretativo, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado da parte recorrida, JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017